Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-17
Data de publicação: 2012-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE VISTA DE PROCEDIMENTO EM TRÂMITE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO FORMULAÇÃO À AUTORIDADE JURISDICIONAL COMPETENTE. PEDIDO INCABÍVEL. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTRA POSSÍVEIS CORRÉUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O pedido de vista ou de informações sobre procedimento judicial deve ser submetido ao magistrado competente para o processamento do feito. Incabível dirigir o pleito diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
    2. A possibilidade de outros suspeitos virem a ser denunciados pelo mesmo delito por que o Agravante foi condenado, no foro competente, não cerceia o direito de defesa, que foi amplamente garantido no curso desta ação penal.
    3. Agravo regimental desprovido.